Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUÍSA DE ALMEIDA PINHEIRO, representada por KEYLA FIRMINO DE ALMEIDA, da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0706490-68.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUISA DE ALMEIDA PINHEIRO, representada por sua genitora Keyla Firmino de Almeida, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto canabidiol 200mg, registrado na ANVISA como produto, para tratamento de enfermidade não contemplada no PCDT. Narra a parte autora, de 08 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com A parte requerente, de 08 anos de idade, foi diagnosticada com a seguinte enfermidade: "Transtorno do Espectro Autista Nível 2 (Moderado), Deficiência Intelectual Não Especificada, Síndrome Atáxica Intermitente e Miopatia a Esclarecer — Provável erro metabólico — CID: F84.0 + F79.0 + 611.9 +647.8"; (II) apresenta atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente na área da linguagem, dificuldade para autocuidados, baixa tolerância às frustações, transtorno de integração sensorial e estereotipias motoras; (III) já fez uso de Melatonina e atualmente faz uso atualmente de periciazina (Neuleptil) para controle da irritabilidade, heteroagressividade, desatenção e agitação psicomotora. Persiste ainda com importante imaturidade neuropsiquica, estereotipias e disfunções sensoriais; ((IV) a médica assistente, Dra. Jeanne Mazza (CRM-DF 8.060), lhe prescreveu tratamento com canabidiol. Sustenta, ainda, que (V) tentou a resolução pela via administrativa; (VI) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 4810/2023; (VII) foi informada acerca dos critérios de dispensação, bem como da ausência de estoque. Argumenta que trata-se de produto previsto nas políticas públicas. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, pontuo que apesar de os produtos à base de cannabis não terem sido aprovados como medicamentos, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021. De outro lado, no ofício 512/2023, de 24 de maio de 2023, a Diretoria de Assistência Farmacêutica prestou os seguintes esclarecimentos acerca do fornecimento de CANABIDIOL pela SES/DF: "Informamos que os produtos à base de Canabidiol solução oral 200 mg/mL frasco 30 mL com seringa dosadora e solução oral 50 mg/mL frasco 30 mL com seringa dosadora são padronizados e dispensados pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica-CEAF (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelo Protocolo Clínico de Epilepsia da SES-DF e Nota Técnica N.o 3/2022 - SES/SAIS/CATES/DIASF (104569199). No âmbito do Distrito Federal, o produto à base de Canabidiol é disponibilizado aos pacientes portadores de epilepsias refratárias, nos casos específicos em que há evidência científica de eficácia para o produto, que são: Epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet); Síndrome de Lennox-Gastaut; Epilepsia associada a Esclerose tuberosa. Consta nos autos que de acordo com o laudo médico anexo que a paciente é portadora de TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CID10: F84. Portanto, o uso do produto à base de CANABIDIOL não é padronizado para a patologiado paciente e assim ele não possui critério de inclusão para o Protocolo Clínico acima mencionado". Conclui-se, portanto, que a parte autora pleiteia o fornecimento de produto com registro válido na ANVISA e padronizado pelo Distrito Federal para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). E seu caso clínico não se enquadra no PCDT. Considerando que se cuida de produto padronizado, ou seja, já analisado e aprovado pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensado pelas farmácias de alto custo em situações específicas, reputo necessária a oitiva do NATJUS, principalmente quanto a qualidade das evidências científicas, imprescindibilidade do tratamento e inexistência de opções de tratamento padronizadas com efeitos similares. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de produtos a base de cannabis pelo SUS, para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT, demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer fornecer, por tempo indeterminado, o produto canabidiol 200mg, registrado na ANVISA como produto, para tratamento de enfermidade não contemplada no PCDT, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada atestando a necessidade do tratamento para evitar a evolução da puberdade precoce. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que o caso clínico da autora não se enquadra nos critérios de inclusão do PCDT de dispensação dos produtos à base de canabidiol. De outro lado, conforme consignado no item anterior, a SES/DF fornece administrativamente produtos a base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). Todavia, o diagnóstico da parte autora é de transtorno do espectro autista moderado. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da existência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 161064557, a médica assistente não atestou urgência na dispensação, tampouco risco de morte ou de lesão permanente. Ademais, relatou que a parte autora faz uso da medicação neuleptil. Acrescento que em caso clinico semelhante o NATJUS/TJDFT consignou que "o uso do Canabidiol no TEA é baseado em estudos de baixa qualidade metodológica e cercado de várias incertezas quanto à eficácia e segurança a curto e longo prazo em virtude da heterogeneidade dessas pesquisas, sendo um tratamento sem evidência científica sólida", conforme se aferir na Nota Técnica 2099 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2099.pdf/view). Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3.3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 161064551, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. Em suas razões recursais (ID 46560529), a agravante/autora alega, em síntese, já ter esgotado todos os recursos disponibilizados no SUS, para o tratamento de sua doença, e que o CANABIDIOL não interfere com outras medicações nem com o seu metabolismo. Sustenta estarem demonstradas a eficácia, eficiência, efetividade, adequação, segurança, necessidade, imprescindibilidade e insubstitubilidade do medicamento pretendido e que não possui condições financeiras de suportar os custos de sua aquisição. Traz arrazoado acerca do direito à saúde e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o agravado seja compelido a lhe fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde da agravante/autora, pois ausente qualquer prova pré-constituída que indique a urgência/emergência na imediata utilização do medicamento pretendido. Ademais, no caso, além da agravante/autora já estar utilizando medicação indicada e adequada ao tratamento de sua moléstia, como bem ressaltado na decisão agravada, não há certeza científica quanto à eficácia e à segurança do uso do canabidiol. Dessa forma, sobretudo por se tratar de menor impúbere, entendo que a questão deve ser analisada com maior cautela, após a necessária instrução probatória do processo na origem. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Por ora, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, até que se analise devidamente o mérito. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora